Tribunal: TJSP
Processo: 2096075-77.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r, mantida a ordem cronológica. Alegação de violação do art. 100, §8o, da CF c.c. ADis 1098/01 e 2924. Erro aritmético. Decisão mantida. Recurso não provido. Restituição dos autos para eventual readequação, em vista do julgamento de mérito do RE n. 605.481/SP (Tema n. 266). Acórdão mantido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2096075-77.2017.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
Execução de julgado. Agravo de instrumento oposto contra decisão que homologou cálculo de saldo pendente e determinou a expedição de ofício requisitório complementar, mantida a ordem cronológica. Alegação de violação do art. 100, §8o, da CF c.c. ADis 1098/01 e 2924. Erro aritmético. Decisão mantida. Recurso não provido. Restituição dos autos para eventual readequação, em vista do julgamento de

Ementa:
Execução de julgado. Agravo de instrumento oposto contra decisão que homologou cálculo de saldo pendente e determinou a expedição de ofício requisitório complementar, mantida a ordem cronológica. Alegação de violação do art. 100, §8o, da CF c.c. ADis 1098/01 e 2924. Erro aritmético. Decisão mantida. Recurso não provido. Restituição dos autos para eventual readequação, em vista do julgamento de mérito do RE n. 605.481/SP (Tema n. 266). Acórdão mantido.